Tribunal: TCU
Processo: 034.942/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal o ato de pensão militar emitido em favor da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Débora Franca Baltar em face do Acórdão 8808/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de pensão militar emitido em favor da recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar a ele provimento, para: 9.1.1. tornar sem efeito os subitens 9.2 e seguintes do Acórdão 8808/2021-TCU-Primeira Câmara em relação à recorrente; 9.1.2. considerar legal o ato de concessão de pensão militar instituído por Francisco Lázaro Cavalcante Bessa (3.238/2018), concedendo o respectivo registro; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à recorrente e ao Comando da Aeronáutica.